Tribunal: TJDFT
Processo: 0704280-74.2023.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704280-74.2023.8.07.0008 RECORRENTE: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A. RECORRIDA: BALBINA FERREIRA DA SILVA NUNES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO DO CONTRATO. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA DO BENEFICIÁRIO. DEPENDENTE COM DIAGÓSTICO DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA. NECESSIDADE DE HEMODIÁLISE CONTÍNUA. INTELIGÊNCIA DO ART. 30 DA LEI 9.656/98. DIREITO À PORTABILIDADE SEM CUMPRIMENTO DE NOVOS PRAZOS DE CARÊNCIA. TEMA 1.082 DO STJ. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE HUMANA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Apelação cível interposta em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais que julgou procedente o pedido da inicial para determinar à requerida a manutenção da autora no plano de saúde na modalidade individual ou familiar, condicionada ao pagamento da mensalidade, além de tê-la condenado ao pagamento de uma indenização de R$ 10.000,00 a título de danos morais e ao custeio das despesas médicas. 2. O serviço prestado pela apelante não está adstrito apenas às normas constitucionais atinentes à livre iniciativa, insculpidas no artigo 170, da CRFB/1988. A saúde é direito fundamental de caráter social (artigo 6o da CRFB/1988), sendo os serviços a ela relacionados prestados pelo Estado, a título de seguridade social (artigos 194 e 196, da CRFB/1988), e, concomitantemente, pela iniciativa privada (artigo 199, caput, da Carta Magna). A irradiação dos efeitos dos direitos fundamentais sobre o ordenamento jurídico, em especial diante da eficácia dos referidos direitos, impõe aos entes privados exploradores de serviço de saúde a mitigação de prerrogativas inerentes à livre iniciativa em prol da máxima efetividade dos direitos fundamentais à vida e à saúde. A Lei n. 9.656/1998, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde, assegura ao beneficiário — incluindo-se seus dependentes —, por tempo determinado, em caso de demissão sem justa causa, o direito de ser mantido nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o pagamento correspondente. 3. Em se tratando de plano de saúde coletivo, a operadora pode fazer a rescisão unilateral e imotivada do contrato coletivo se cumpridos 3 (três) requisitos, quais sejam: (i) o contrato contenha cláusula expressa prevendo a possibilidade de rescisão unilateral; (ii) o contrato esteja vigente por período de pelo menos 12 meses; e (iii) haja a prévia notificação da rescisão com antecedência mínima de 60 dias. Ademais, o STJ já decidiu que a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida (Tema 1082). 4. Diante do acervo probatório constante dos autos, não prospera a alegação de que o autor e o seu cônjuge não optaram pela portabilidade na medida em que restou comprovado que ele solicitou a permanência no plano e foi informado de que seria dado continuidade, sendo, posteriormente, informado da negativa. Logo, levando em conta que à parte apelada não foi garantido seu direito de migrar para o plano de saúde individual ou familiar sem a perda do prazo de carência já cumprido no plano de saúde coletivo, é forçoso reconhecer a necessidade da manutenção do contrato, condicionada ao pagamento da mensalidade. 5. O fato atinge a esfera subjetiva da parte autora, uma vez que houve negativa de continuidade da assistência médico-hospitalar sem a possibilidade de migração para um plano de saúde individual, nos termos da legislação de regência. Dessa feita, levando em consideração a situação experimentada pela parte autora, aliado a um quadro grave de insuficiência renal crônica, resta claro a ocorrência de um abalo à sua dignidade humana, sendo merecedora, portanto, de uma compensação a título de danos morais. 6. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, defendendo a perda do objeto da demanda, ao argumento de que o plano de saúde foi reestabelecido por mera liberalidade da insurgente. Pleiteia a extinção da ação sem resolução de mérito; b) artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, sustentando a ausência de comprovação de efetivo dano moral suportado pela recorrida. Afirma que agiu nos termos do contrato e observou as diretrizes da ANS. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ e do TJSP, a fim de demonstrá-lo. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado FERNANDO MACHADO BIANCHI, OAB/SP 177.046 (ID 63063201). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que o recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial (STJ e TJSP). Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 485, inciso I, do Código de Processo Civil, 186, 187 e 927, todos do Código Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Outrossim, descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnados e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado FERNANDO MACHADO BIANCHI, OAB/SP 177.046 (ID 63063201). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015